Tribunal: TJDFT
Processo: 0774535-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Ação de cobrança de taxas condominiais. Loteamento rural. Natureza jurídica. Condomínio de fato. Denominação. Associação. Irrelevância para aferição da natureza que ostenta. Taxas condominiais. Condômino/associado. Fruição dos serviços fomentados pela entidade. Inadimplência. Cobrança. Capacidade processual. Equiparação do “condomínio de fato” à sociedade despersonalizada. Inadimplência. Titular de fração autônoma. Adesão à associação. Necessidade de demonstração. Tese de repercussão geral. Distinção do caso concreto. Realidade e fatos distintos dos abordados e que ensejaram a tese. Aplicação. Afastamento. Legitimidade. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pelo embargante em face da sentença que, no ambiente da ação de cobrança que fora manejada em seu desfavor por associação de moradores derivada de parcelamento do solo ainda pendente de regularização, julgara parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento das contribuições ordinárias (taxas condominiais) inadimplidas, bem como das parcelas que se vencerem no curso da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pelo embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando, dentre outras resoluções, no provimento do apelo que aviara e, conseguintemente, na manutenção da sentença originalmente devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.